Tribunal: CARF
Processo: 10805.720578/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720578/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FERCOL - METAL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
MULTA E JUROS. ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INFRAÇÕES.
Como corolário da atividade vinculada do lançamento, não estão autorizados a
autoridade lançadora e a lançadora a reduzir o valor de multa e juros, se não
previstos em lei.
O instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária
inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Sendo induvidoso que a empresa detinha plena ciência de não ser optante pelo
Simples Nacional, a informação em GFIP da existência de tal opção não pode
ser qualificada como mero equívoco, notadamente i) pela influência desta
informação prestada em GFIP na geração da respectiva guia de recolhimento
pelo sistema SEFIP e ii) pelo largo período de tempo em que foi prestada tal
informação descabida em GFIP.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
DE
LEGITIMIDADE
DE
PARTE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720578/2013-05
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator), Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva
Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam provimento parcial ao recurso para
excluir a qualificadora da multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Eduardo Newman de Mattera Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
FERCOL METAL, INDUSTRIA E COMERCIO, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-32.750/2013, às e-fls. 266/276,
que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a
parte da empresa e as destinadas aos TERCEIROS, em relação ao período de 01/2009 a 04/2011,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 174/180, consubstanciados nos seguintes DEBCAD ́s:
- AI no 51.021.7923 - Diz respeito às contribuições previdenciárias relativas à
parte patronal, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados e aos segurados
contribuintes individuais (pró-labore), referentes ao período de 01/2009 a 04/2011, no importe de
R$ 791.703,49, já acrescido da multa qualificada de 150% e de juros de mora. Destaca-se que
integra a contribuição previdenciária sobre as remunerações dos segurados empregados à parcela
atinente ao SAT.
- AI no 51.021.7931 - Trata-se da constituição de crédito concernente a
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI,
SEBRAE), no importe de R$ 197.338,28, já acrescido da multa qualificada de 150% e de juros
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

de mora, relativas às competências de 01/2009 a 04/2011, incidente sobre as quantias pagas aos
segurados empregados.
De conformidade com o Relatório Fiscal, relata a autoridade lançadora que, desde
o ano-calendário de 2007, por 5 (cinco) anos consecutivos, o fiscalizado tem apresentado à
Receita Federal suas DIPJ Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
formalizando sua opção pela tributação do IRPJ com base no LUCRO REAL.
Porém, segundo o fiscal, ocorre que, no período fiscalizado de 01/2009 a 04/2011,
a empresa declarou à Previdência Social, por meio das GFIP Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, a informação de opção pelo SIMPLES (código 2), recolhendo,
desta forma, apenas a parte dos empregados e deixando de recolher a parte patronal das
contribuições previdenciárias.
Além disso, ressalta também a fiscalização que o contribuinte já incidiu na mesma
infração no período dos anos 2007 e 2008, quando também foi autuado, conforme demonstrado
no processo administrativo fiscal no 10805.721774/201127, o qual já foi julgado favoravelmente
à Fazenda Nacional em 13/12/2012 pelo acórdão no 0539.697 da 9a Turma da DRJ/CPS.
Portanto, em consonância com o entendimento do servidor fazendário, ficou claro
que o contribuinte, que é tributado pelo LUCRO REAL e tem declarado à Receita Federal esta
condição há 5 (cinco) anos, ao declarar a opção pelo SIMPLES em todas as suas GFIP de
01/2009 a 04/2011, teve a intenção de reduzir indevidamente o montante das contribuições
previdenciárias devidas.
Ao seu ver, a intenção do contribuinte também ficou configurada quando se
constatou a prática reiterada da infração em 3 (três) anos consecutivos, em um total de 30 (trinta)
GFIP. Para ele, não seria crível alegar erro de fato ao fazer a mesma opção de forma habitual,
afastando a possibilidade de qualquer desatenção eventual por parte da empresa.
Logo, a conduta do contribuinte, tendente a modificar as características essenciais
do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante das contribuições
devidas, enseja a aplicação de multa qualificada e a elaboração da correspondente Representação
Fiscal para Fins Penais – RFFP, com fito de informar à autoridade competente os fatos que, em
tese, subsumem-se ao tipo penal previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90, nos termos da Portaria
RFB no 2.439, de 21, de dezembro de 2010.
Afora isso, tendo em vista os fatos que levaram à qualificação da multa, foram
incluídos na qualidade de devedores solidários relativamente ao crédito constituído por meio dos
citados autos de Infração, os sócios administradores da época dos fatos geradores, já indicados
no RELATÓRIO DE VÍNCULOS, nos termos dos arts. 124, I e II, e 135, III, da Lei no 5.172/66,
Código Tributário Nacional – CTN, e art. 989 do Decreto no 3.000/99 –Regulamento do Imposto
de Renda RIR.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 281/297, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Preliminar
Da nulidade dos discriminativos de débitos
Alega que o fiscal deixou de apresentar no presente procedimento fiscal os documentos
comprobatórios da base de cálculo para aferição do débito exigido, tais como as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e a folha de
pagamento, de forma a impossibilitar a constatação do montante supostamente devido.
Assevera que, sem a apresentação pormenorizada da base de cálculo devidamente
fundamentada e comprovada com a juntada das GFIPs, ficou inviável a apreciação do
montante cobrado em ambos os autos de infração, de forma a se atentar contra o devido
processo legal e o contraditório.
Desta forma, a impugnante requer, em sede preliminar, a nulidade dos cálculos
discriminativos dos débitos, pois apresentados sem a devida comprovação da base de
cálculo, o que impossibilita a constatação do acerto em sua elaboração.
Mérito
Das autuações
Sustenta que, no caso vertente, incorreu em erro quanto à declaração dos tributos
apurados em vista da opção equivocada pelo SIMPLES, de forma a se evidenciar a
ausência de dolo em sua conduta.
Reitera que, com efeito, não há nos autos prova inequívoca em relação à sua conduta a
evidenciar a tentativa de diminuição de sua carga tributária, com a consecução do dolo.
No seu modo de ver, caberia ao fisco, diante do fator vinculante do lançamento
tributário, proceder à alteração de ofício da declaração equivocada da Impugnante
ocasionada pelo erro de fato, sem a necessidade de proceder à autuação, já que
conforme consta do procedimento fiscal, a impugnante realiza suas declarações pelo
Lucro Real.
Aduz que o erro de fato excluiria a culpabilidade, restando, como forma de Justiça, o
expurgo da cobrança dos juros de mora e da multa qualificada, em vista da ausência de
dolo, simulação ou fraude.
Assim, requer o cancelamento dos débitos fiscais, devendo ser ofertado à impugnante
prazo para que retifique suas declarações e proceda ao pagamento dos valores que
venham a ser constatados.
Da multa qualificada
Defende que somente em caso de comprovação pelo fisco do intuito sonegador e do
evidente intuito de fraude poderá a fiscalização impor sanções qualificadas ou
agravadas.
Nesse sentido, afirma que os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm
mantido a presunção de boafé e de inocência dos contribuintes no julgamento de casos
em que a fiscalização impõe sanções qualificadas, estabelecendo que o conceito de
evidente intuito de fraude não se presume e escapa à simples omissão de rendimentos
quando ausente conduta material bastante para sua caracterização, sendo injustificada a
imposta multa agravada.
Pondera que, no caso de pessoas jurídicas, já decidiu órgão de julgamento de segunda
instância que o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente
justificado e comprovado nos autos.
Assim, na sua ótica, conclui que se exige do contribuinte a conduta fraudulenta, nos
casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 e que jamais poderá o Fisco,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

sem fazer a prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta, impor sanções
qualificadas.
Argumenta que, no caso em epígrafe, não restou demonstrado no procedimento fiscal
que a Impugnante houvesse agido com dolo, fraude ou simulação. Desse modo,
insubsistente a fixação da multa qualificada, em vista da falta de amparo fáticolegal.
Em remate, pleiteia o seu afastamento ou a fixação em seu patamar mínimo, como
forma da mais lídima Justiça.
Da Comprovação da reincidência
Articula no sentido de que, em matéria de reincidência no âmbito tributário, forçosa a
aplicação da analogia como instrumento de integração.
Assim, considera que caberia utilizar norma de cunho penal, na qual está previsto que a
reincidência ocorre tão somente em vista daquele que comete nova infração após o
trânsito em julgado de sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
infração anterior (artigo 63 do CP).
Desta forma, infere que, em vista da ausência de trânsito em julgado da decisão alhures
descrita, incabível a sustentação do Fisco de que a impugnante seria reincidente na
matéria objeto do procedimento fiscal.
Não bastasse isso, sustenta ainda que cabia ao impugnado realizar a juntada de certidão
comprobatória que atestasse o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Poder
Judiciário, de forma a se evidenciar a reincidência no âmbito da matéria objeto dos
autos de infração, o que não o fez.
De outro modo, alega que se estaria diante de afronta ao principio do in dubio pro reo, o
qual determina que, em caso de dúvida, a questão deverá ser resolvida de maneira mais
favorável ao infrator.
Da sujeição passiva
Ressalta que a imputação da responsabilidade ao terceiro, ao sócio decorre do vínculo
jurídico ou econômico com o sujeito passivo direto, bem assim como instrumento de
potencialização do pagamento.
Ao seu ver, em momento algum, os sócios realizam qualquer conduta do critério
material do tributo imposto à pessoa jurídica, lembrando que a obrigação desta última
tem como fonte primordial a relação jurídica tributária normal, qual seja a ocorrência do
fato jurídico do tributo a norma básica , subsumido por uma hipótese de incidência.
Alega que, caso ocorra a hipótese de incidência da regra de responsabilidade, em
virtude de um fato previsto em leí, por conta da substituição, o sujeito passivo direto (a
pessoa jurídica) fica desobrigado, total ou parcialmente, do pagamento do tributo,
passando a obrigação tributária e responsabilidade de pagamento para o sócio, conforme
previsto em lei.
Para si, o artigo 135 releva que se constatada a prática de um ato não autorizado pelo
sócio ficará atribuída sua responsabilidade pessoal.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – DISCRIMINATIVO DO DÉBITO

A recorrente alega que o fiscal deixou de apresentar no presente procedimento
fiscal os documentos comprobatórios da base de cálculo para aferição do débito exigido.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que se refere à alegação do discriminativo de débito, foram anexados o
relatório “Totais das Bases de cálculo por categoria”, extraídos da GFIP, onde constam as bases
de cálculo das contribuições levantadas, tanto no que se relaciona às remunerações dos
segurados empregados quanto aos segurados contribuintes individuais.
Além disso, também foram juntados aos autos (fls. 97 a 164) resumos das folhas
de pagamento confeccionadas pela empresas, as quais também demonstram as importâncias
pagas aos segurados que lhe prestaram serviço.
Não obstante isso, é de se registrar que todos estes documentos utilizados pela
autoridade lançadora para apurar os montantes devidos de contribuição previdenciária e da
destinada a outras entidades e fundos são de propriedade da autuada.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
DA AUTUAÇÃO

Em seu recurso, a contribuinte reconhece a falha e atribui a questão em um erro de
fato e, com isso, requer a exclusão dos juros e da multa aplicada.
Como se pode observar, a contribuinte faz uma verdadeira confissão de culpa,
situação que, por si só, justifica o lançamento. Aliás, o lançamento foi realizado em estrita
consonância com a legislação vigente, não havendo qualquer mácula da autoridade fiscal que
possa alterar o resultado do bom trabalho realizado.
Quanto aos juros e a multa, a Lei no 9.430/1996, em seu art. 44, dispõe sobre a
multa de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Os juros de mora estão disciplinados no artigo 61, § 3o, do mesmo diploma legal:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Pois bem! Veja-se que, pela leitura dos dispositivos colacionados, que, uma vez
verificadas as situações ensejadoras de multa duplicada, não há outro caminho a tomar a
autoridade lançadora, senão o de aplica-la tal como se encontra descrito na norma em apreço. Da
mesma forma, ocorre com os juros de mora.
Para a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, é de observar que não é
necessário a verificação acerca da conduta praticada pelo sujeito passivo, se foi de forma dolosa
ou culposa, ou até mesmo sem culpa. Ocorrida a hipótese legal, os acréscimos legais
necessariamente devem ser cobrados. Isto decorre do instituto da responsabilidade objetiva
prevista no artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
E, de fato, ocorreu a inserção indevida da informação que indica a opção ou não
pelo SIMPLES, inclusive confessada pela autuada como dito alhures, fazendo reduzir os valores
apurados a título de contribuição previdenciária e de contribuição para outras entidades e fundos,
o que obrigou o fisco a efetuar o lançamento de ofício para cobrar as diferenças apuradas, não
obtidas por meio das informações prestadas pela contribuinte.
Desse modo, constatada a conduta da contribuinte apta a ensejar o lançamento por
parte do fisco, induvidosa é a exigência no que toca à multa de 75% e os juros de mora.
Já no que se refere à duplicação da multa (qualificada, exige-se algo mais, uma
conduta qualificada, de modo a fazer surgir o direito de o fisco cominar, o que será examinado
no item a seguir.

DA MULTA QUALIFICADA

Contrapõem-se, a autuada, contra a qualificação da multa aplicada afirmando a
inocorrência de qualquer das situações previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e a
ausência de atuação dolosa.
Pois bem!
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o,
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação),
devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a
devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o
delito efetivamente praticado.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Pois bem. Ao meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada a
conduta reiterada, vejamos:
24. Fica claro que o contribuinte, que é tributado pelo LUCRO REAL e tem declarado à
Receita Federal esta condição há 5 (cinco) anos, ao declarar a opção pelo SIMPLES em
todas as suas GFIP de 01/2009 a 04/2011, teve a intenção de reduzir o montante das
contribuições previdenciárias devidas.
25. A intenção do contribuinte também fica configurada quando se constata a prática
reiterada da infração em 3 (três) anos consecutivos, em um total de 30 (trinta) GFIP.
Não é crível alegar erro de fato ao fazer a mesma opção de forma habitual, afastando a
possibilidade de qualquer desatenção eventual por parte da empresa.
A simples menção, no Relatório Fiscal, ao fato de ter a Recorrente cometido o
mesmo erro repetidamente ao declarar equivocadamente a opção pelo SIMPLES em GFIP não é
suficiente, na visão deste Relator, para a caracterização do dolo exigido pela lei.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Isto porque o dolo, como aponta a doutrina penalista, é a consciência e a vontade
de realização dos elementos objetivos do tipo de injusto doloso (tipo objetivo). [...]Age
dolosamente o agente que conhece e quer a realização dos elementos da situação fática ou
objetiva, sejam descritivos, sejam normativos, que integram o tipo legal de delito. (PRADO,
Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 6.ed., Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais,
2006, p.113).
O simples fato de se repetirem erros de declaração em GFIP não é suficiente, no
meu entendimento, para a caracterização do dolo. Trata-se, a meu ver, de erros repetidos e nada
mais.
Entendimento semelhante possui a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
sentido de que a mera conduta reiterada do contribuinte não é suficiente para caracterização de
conduta dolosa, fraude ou simulação, sendo necessária a demonstração cabal das mesmas,
vejamos:
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MULTA QUALIFICADA.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
MONTANTE
MOVIMENTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condicionase à comprovação, por
parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o
tendo feito, não prospera o agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade
lançadora utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta
e/ou o volume/montante da movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que,
isoladamente, não se prestam à aludida imputação, consoante jurisprudência deste
Colegiado.
Recurso especial negado. (CSRF. Acórdão 9202003.644– 2a Turma. Sessão de
04.03.2015)
(grifo nosso)
Ora, o próprio fato da contribuinte apresentar à Receita Federal suas DIPJ com
base no Lucro Real, depõe contra o entendimento da fiscalização da prática de conduta dolosa
visando à sonegação. Não faria sentido que aquele que tem a intenção de lesar o Fisco mediante
o recolhimento a menor de contribuições previdenciárias informasse em DIPJ a opção pelo
Lucro Real, bem como na folha o valor correto e, em GFIP, a opção pelo SIMPLES. Pelo
contrário, tal prática apenas reforça o fato de que houve informação incorreta lançada em GFIP.
Ademais, observa-se que em período anterior a empresa era optante pelo
SIMPLES e assim prestava suas informações.
Repito, todas os outros documentos apresentados pela contribuinte não
demonstram qualquer intenção de lesar o fisco, conforme depreende do seguinte exceto do
relatório Fiscal:
9. Da análise preliminar dos dados obtidos, juntamente com as informações do SPED-
CONTÁBIL, constata-se que as GFIP transmitidas pela empresa, apesar de declararem
base de cálculo compatível com a folha de pagamento e contabilidade, foram elaboradas
com a opção pelo SIMPLES, portanto, sem o recolhimento da parte patronal das
contribuições previdenciárias.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Sendo assim, a consequência da informação equivocada do SIMPLES é o
lançamento de oficio dessa diferença, com a consequente cobrança das contribuições
indevidamente não recolhidas, não sendo possível se afirmar, sem outros elementos de prova, a
prática de conduta.
Neste diapasão, cabe afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para
seu patamar base de 75%.

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.

A autoridade lançadora imputou a responsabilidade solidária pelos créditos
tributários lançados às pessoas físicas José Lazaro Domingues Bebiano e Hilson Ney Gamba.
Outrossim, os responsáveis solidários foram intimados do lançamento e não
apresentaram impugnação, considerados revéis como elencado no Despacho de e-fl. 277.
Esclareça-se ainda que embora a Autuada conteste a responsabilidade solidária
atribuída à pessoa antes identificada, a legitimidade para impugnar a responsabilidade tributária
cabe aos responsáveis arrolados pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva.
Resta caracterizada a falta de interesse de agir e legitimidade da autuada para agir
em nome de qualquer sujeito passivo indireto no que tange à exclusão de sua responsabilidade
solidária, uma vez que, note-se, mantida ou rechaçada a solidariedade, continuaria o montante
lançado a poder ser exigido da autuada, sem qualquer benefício de ordem. Trata-se, na hipótese,
de direito alheio. Esta posição é inclusive, amplamente esposada no âmbito deste CARF,
consoante excerto de ementa exemplificativo, abaixo (Acórdão CARF 1302001.707, de 25 de
março de 2015):
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoa física, que não interpôs recurso voluntário. A
falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada
acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica.
E, por não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear
direito alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
Além do mais, note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6°, qual
seja:
Art. 6°. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do Tribunal, o
pleno do CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 172, determinando que:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
No presente caso, a pessoa jurídica foi quem requereu, em nome próprio, a
exclusão dos responsáveis solidários do pólo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe,
portanto, legitimidade para tanto, nos termos da Súmula encimada, de observância obrigatória
por parte dos Conselheiros.
Portanto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da matéria.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a qualificação da multa de ofício, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Redator Designado.

Inicialmente, destaco que a divergência em relação aos entendimentos
prestigiados pelo Ilustre Conselheiro Rayd Santana Ferreira reside unicamente na adequação da
qualificação da multa de ofício imposta pela fiscalização. Em relação às demais matérias
controvertidas, entendo irretocáveis as considerações tecidas pelo conselheiro relator.
A qualificação da multa de ofício restou assim fundamentada pela fiscalização
(fls. 178 / 179):
Fica claro que o contribuinte, que é tributado pelo LUCRO REAL e tem declarado à
Receita Federal esta condição há 5 (cinco) anos, ao declarar a opção pelo SIMPLES em
todas as suas GFIP de 01/2009 a 04/2011, teve a intenção de reduzir o montante das
contribuições previdenciárias devidas.
A intenção do contribuinte também fica configurada quando se constata a prática
reiterada da infração em 3 (três) anos consecutivos, em um total de 30 (trinta) GFIP.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Não é crível alegar erro de fato ao fazer a mesma opção de forma habitual, afastando a
possibilidade de qualquer desatenção eventual por parte da empresa.
Logo, a conduta do contribuinte, tendente a modificar as características essenciais do
fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante das
contribuições devidas, enseja a aplicação da mencionada multa qualificada e a
elaboração da correspondente Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP com fito
de informar à autoridade competente os fatos que, em tese, subsomem-se ao tipo penal
previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90 nos termos da Portaria RFB no 2.439, de 21, de
dezembro de 2010
Do excerto acima transcrito, entendo restar claro que a fiscalização entendeu que
o contribuinte informou dolosamente em GFIP ser optante pelo Simples Nacional, pois era
flagrante o descabimento da prestação de tal informação. De fato, como o próprio sujeito passivo
tinha plena ciência que era tributado pelo imposto de renda na sistemática do lucro real (tal fato é
incontroverso nos presentes autos), não há como se entender como mero equívoco a informação
em GFIP da opção pelo Simples Nacional. Frise-se: o sujeito passivo tinha plena ciência de que
não ostentava a condição de optante pelo Simples Nacional.
O descabimento de ser mero equívoco a informação em GFIP de o sujeito passivo
ser optante pelo Simples Nacional resta patente quando se considera que tal informação faz com
que a guia de recolhimento gerada pelo programa gerador da GFIP não considera como devidas
as contribuições previdenciárias patronais. Nesse cenário, não entendo crível considerar que a
empresa não se atentou para a geração incorreta de tais guias de recolhimento, especialmente
pelo largo número de meses em que houve a prestação de tal informação incorreta em GFIP.
Destaque-se que não é a mera reiteração da conduta considerada como bastante para a
qualificação da multa de ofício; contudo, a reiteração da prestação de informações
cabalmente incorretas em GFIP afasta, em meu entender, a alegação de que teria ocorrido
mero equívoco pelo sujeito passivo.
Afastada a qualificação de mero equívoco na informação em GFIP da opção pelo
Simples Nacional, é certo que a prestação de tal informação incorreta foi realizada de forma
intencional (dolosa) e com a evidente finalidade de a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal. Logo, entendo caracterizada a sonegação fiscal prevista no artigo 71, inciso
I, da Lei no 4.502, 1964, sendo escorreita a qualificação da multa de ofício imposta pela
fiscalização.
Ainda em relação à temática em foco, entendo relevante transcrever um pequeno
excerto do Acórdão no. 07-32.750, afeto à apreciação do lançamento encartado nos presentes
autos:
Defende que somente em caso de comprovação pelo fisco do intuito sonegador e
do evidente intuito de fraude poderá a fiscalização impor sanções qualificadas ou
agravadas.
No caso dos autos, o fiscal trouxe a informação de que o sujeito passivo vem
optando por, pelo menos cinco anos, pela tributação com base no lucro real, com base
nas DIPJs.
Demais, também deixou registrado no Termo de Verificação Fiscal que, por cerca
de 30 meses, de forma contraditória, vem indicando em GFIP que é optante
pelo SIMPLES.
Ressaltou, ainda, a autoridade lançadora que a contribuinte já incidira na mesma
infração com relação aos anos de 2007, quando foi autuado, conforme
processo administrativo no 10805.721774/2011-27.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720578/2013-05

Ora, não há como aceitar a justificativa de ter incorrido em erro uma
empresa que já fora autuada por ter informado em GFIP o código errado
da opção pelo SIMPLES e que continua a fazê-lo por, pelo menos trinta
meses seguidos e ainda apresenta DIPJ informando a opção de tributação pelo
lucro real.
Não é compreensível que uma pessoa jurídica passe tanto tempo prestando informação
errada ao fisco por mero engano, sem que qualquer colaborador atente para um fato tão
relevante em termos financeiros pela empresa.
Com efeito, a opção pelo simples faz desonerar sobremaneira o custo com a folha de
pagamento, eis que deixa de arcar com o custo das contribuições previdenciárias
patronais e das destinadas a outras entidades e fundos, valor este que pode chegar a
trinta por cento do valor total nela consignado.
Apesar disso, os seus administradores, ao que afirmam, não teriam se apercebido
disto no momento de elaborar a planilha de custo dos seus produtos, de estipular os
preços de vendas, ou ao analisar o fluxo financeiro da sociedade.
Deveras, difícil de compartilhar com essa alegação, principalmente em que todas as
informações que refletem no preço dos produtos ou serviços prestados são de
suma importância diante da acirrada competitividade existente no mercado.
Ao meu entender, restou claro o motivo justificador desta postura, como bem
notado pelo fiscal, que foi o de diminuir os gastos da sociedade, beneficiando-se
deste artifício com intuito de ver melhorados os resultados empresariais. Tudo
isso à custa da Administração Tributária, que deixaria de receber as contribuições
sociais em comento, tão necessárias a fazer frente aos benefícios concedidos aos
segurados.
Enfim, restou configurada a sonegação, tal como prevista no artigo 71 da Lei no
4.502/1964 (abaixo reproduzido), respaldando assim a duplicação da multa de ofício,
em razão de ficar demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal de contribuições previdenciárias e das destinadas a outras
entidades e fundos, por meio de inserção indevida em GFIP de informação dando
conta que era optante pelo SIMPLES. (g.n.)
Destarte,
VOTO
NO
SENTIDO
DE
CONHECER
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 326
DF CARF MF
Original